Tribunal: TJSP
Processo: 1006323-33.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação anulatória c/c pedido indenizatório por danos materiais e morais – Sequestro-relâmpago – Ação criminosa de terceiros – Ação sofrida fora da agência bancária – Ato exclusivo de terceiros – Responsabilidade civil não configurada – Culpa exclusiva de terceiros – Reconhecimento – Defeito na prestação de serviços – Não reconhecimento – Aplicabilidade do artigo 14, §3o, inciso II, do

Ementa:
Ação anulatória c/c pedido indenizatório por danos materiais e morais – Sequestro-relâmpago – Ação criminosa de terceiros – Ação sofrida fora da agência bancária – Ato exclusivo de terceiros – Responsabilidade civil não configurada – Culpa exclusiva de terceiros – Reconhecimento – Defeito na prestação de serviços – Não reconhecimento – Aplicabilidade do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de responsabilidade do banco – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento regimental no 562/2017, art. 23 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006323-33.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante IRIS
CONRADO DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto. Sustentou oralmente a
advogada Regina Conrado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006323-33.2019.8.26.0068
Apelante
Iris Conrado de Brito (AJG)
Apelado
Banco Santander (Brasil) S.A.
Comarca
Bauru 5a Vara Cível
Voto no 37634
Ação anulatória c/c pedido indenizatório por danos materiais e
morais Sequestro-relâmpago Ação criminosa de terceiros
Ação sofrida fora da agência bancária
Ato exclusivo de
terceiros
Responsabilidade civil não configurada
Culpa
exclusiva de terceiros
Reconhecimento
Defeito na
prestação de serviços Não reconhecimento Aplicabilidade
do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor Ausência de responsabilidade do banco Ação
improcedente
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252

Assento regimental no 562/2017, art. 23 Recurso não provido.

Vistos,
A r. sentença de fls. 175/178 julgou improcedente a ação
anulatória de contratos de empréstimos c/c indenização por danos morais e materiais,
deixando de condenar a autora nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, observada a aplicação do
art. 98, §3o, do CPC.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que há incidência da responsabilidade civil objetiva, uma vez que há a
relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o, 14, 17 do Código de
Defesa do Consumidor, devendo o réu responder pelos danos suportados pela autora;
que sofreu golpe dos falsos sequestradores; que rapidamente registrou Boletim de
Ocorrência sob no 598/2019, e imediatamente, entrou em contato com o réu através de
contato telefônico (Protocolo de atendimento de no 82863903), bem como no dia
seguinte encaminhou e-mail para o responsável Eduardo, através do endereço de e-mail
de destinatário ocespeciaisrecuperacoo@santander.com.br, assunto no 82863903; que o
réu foi informado sobre o golpe via telefone momentos após as transferências; que
houve falha na prestação do serviço, evidenciada pela omissão, pois era
responsabilidade da instituição financeira suspender as transferências bancárias, visto
que estava em seu poder concluir ou não o processo de transferência; pretende a reforma
integral do julgado nos exatos termos do que foi deduzido na petição inicial; fls.
181/192.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls.
216/230), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Trata-se de ação anulatória de contratos de empréstimos
c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual alegou a
autora que no dia 12/02/2019, foi vítima do crime conhecido como o de sequestro-
relâmpago, mediante grave ameaça contra a vida de uma de suas filhas, que
supostamente estaria sob a posse e mira de sequestradores, que estes 'demonstraram a
voz de uma menina, idêntica de sua filha, gritando angustiada, que parecia estar
sofrendo e pedindo socorro pela mãe' (fls. 03).
A autora realizou diversas operações em favor dos
supostos sequestradores: empréstimos, saques, transferência do numerário de sua conta
poupança, como comprova o extrato de fls. 38. Prosseguiu narrando que foi obrigada a
ir até a agência bancária, para que sua filha continuasse viva. Assim, a autora obedeceu
e fez novas duas transferências, em meios as inúmeras tentativas em contas apresentadas
pelos sequestradores, no valor de R$ 9.000,00 para cada conta, totalizando a quantia em
R$ 18.000,00, conforme comprovantes anexos juntados. Argumentou que só não fez
mais transferências porque as demais contas apresentadas pelos bandidos não estavam
aptas a receber. Pediu também compensação por danos morais no montante de R$
50.000,00; juntou documentos de fls. 36/72.
É fato que se extrai dos autos, e confessado pela própria
autora, que foi vítima de sequestro-relâmpago no dia 12/02/2019, sendo tal fato
comunicado à Polícia no mesmo dia às 17:53, conforme Boletim de Ocorrência policial
acostado às fls. 36/37. Também não se discute as operações bancárias questionadas na
inicial, constando, inclusive, do extrato de movimentação bancária de fls. 38.
Aplica-se as disposições do CDC no caso sob exame,
conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Desse modo, dispõe o artigo 14, §3o, do
Código de Defesa do Consumidor:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3° O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”.
Não obstante as razões invocadas pela autora, não há que
se falar em responsabilidade do banco. Os fatos descritos na inicial se deram
inicialmente por telefone celular e depois na rua, ou seja, fora da esfera de vigilância da
instituição financeira, razão pela qual não há falar na responsabilidade civil do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, asseverou o MM Juiz singular: “... A ação
é improcedente. Pois bem. Com efeito, não se olvida de que a relação entre as partes
seja de consumo (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça), de sorte que a
responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor. Contudo, para que haja a responsabilidade civil, ainda que
objetivamente, necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o evento
danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo banco (fortuito interno), o que não se
verifica na hipótese. Frise-se que a própria autora admite que foi vítima de golpe
praticado por terceiro para o qual não concorreu, a qualquer título, a instituição
financeira ré, de modo que não há que se falar em falha na prestação de serviço. Em
assim sendo, prevalece a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II,
do CDC, uma vez que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva da própria autora, que
se deixou enganar pelo telefonema de terceiro e, ingenuamente, realizou todas as
transações financeiras requeridas por ele, mesmo em se tratando de golpe notório e
amplamante divulgado pela mídia. Diante desse contexto, impossível responsabilizar o
banco réu pelos prejuízos que a autora sofreu, já que não houve qualquer envolvimento
dele, mesmo que indiretamente, no golpe aplicado contra ela. Nem se alegue que cabia
ao requerido, assim que informado da fraude, suspender a transferência de valores, eis
que o ofício informando acerca da concessão da liminar no processo ajuizado perante
a 1a Vara Criminal de Barueri foi encaminhado à instituição bancária apenas em
21/02/2019 (fls. 50 e seguintes), enquanto que o mencionado golpe ocorreu em
12/02/2019. Assim, inexistindo ato ilícito praticado pelo réu, de rigor a improcedência
da demanda. Os demais argumentos trazidos pela autora não são aptos a modificar a
decisão aqui tomada, em nada alterando o convencimento judicial. Não há mais o que
discutir...” (fls. 176/177).
Dito de outro modo, constata-se que a autora
confessadamente foi vítima do sequestro-relâmpago, sendo abordada fora do
estabelecimento bancário e, ainda que sob ameaça velada, compareceu à agência, sem
comunicar a qualquer preposto do banco a situação de perigo, não sendo possível
vislumbrar falha de serviço ou nexo causal a ensejar reparação civil pelos danos
materiais e morais decorrentes do ilícito, este alheio ao banco.
Dessa forma, não é possível verificar a existência de falha
na prestação dos serviços bancários, sendo perfeitamente aplicável a excludente de
responsabilidade prevista no art. 14, §3o, inciso II, do CDC, como decidido pelo MM
Juiz singular.
Ademais, não é o banco responsável pela segurança de
seus clientes fora de suas dependências, não respondendo pelos prejuízos causados à
autora por culpa exclusiva de terceiros, nos termos do §3o, inciso II, do art. 14 do CDC.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEQUESTRO
RELÂMPAGO SOFRIDO FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. ATO EXCLUSIVO DE
TERCEIROS.
EVENTO
DANOSO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N°
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS CAPAZES DE DERRUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 103533/RJ, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 08/10/2013, STJ).
Também: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SAQUES. DEVER DE
INDENIZAR AFASTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do
CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem
concluiu que os saques realizados após sequestro relâmpago do correntista, em via
pública, configurou culpa exclusiva de terceiro, não havendo falha na prestação do
serviço pela instituição financeira. Alterar esse entendimento demandaria reexame das
provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp 1161860/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)
No mesmo sentido, não diverge a jurisprudência deste
Tribunal: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil.
Sequestro "relâmpago" que se iniciou na via pública. Inexistência de falha na prestação
de serviços. Transferência e saques efetuados pela própria autora, na agência bancária
e em caixas de autoatendimento distintos, com utilização de cartão e senha pessoais.
Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo. Culpa
exclusiva de terceiro. Inteligência do art. 12, § 3o, III, do CDC. Inexistência de ato
ilícito perpetrado pelo banco réu. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004288-56.2018.8.26.0191; Relator: Fernando
Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data
de Registro: 07/02/2020)
Na mesma direção: Apelação. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Sequestro relâmpago. Saque e transferência realizados sem
que fossem barrados pelo banco réu. Inversão do ônus da prova. Inadmissibilidade
Ausência de verossimilhança nas alegações. Não comprovação dos fatos constitutivos
do seu direito. Falha na prestação dos serviços bancários não demonstrada. Danos
morais.
Inadmissibilidade.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1007253-13.2018.8.26.0286;
Relator Pedro
Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de
Registro: 23/10/2019)
Ainda: CONTRATO
Serviços bancários - Assalto

Excluída a responsabilidade do banco depositário pela transferência indevida, nos
termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de defeito na prestação do serviço Ausência de nexo de causalidade
entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor, tendo em vista que o fato ocorreu
por culpa de terceiro Inocorrência de responsabilidade civil do requerido - Sentença
reformada para julgar improcedente a demanda
Recurso de apelação provido,
prejudicado o adesivo. (TJSP; Apelação Cível 1004464-97.2017.8.26.0020; Relator
Maia da Rocha; 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/04/2019)
E por fim, já se posicionou esta Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais Sequestro relâmpago
Ação criminosa iniciada na via pública Saques da conta da vítima realizados em
caixas de agências bancárias Banco que não contribuiu para a prática do crime
Culpa exclusiva de terceiros - Defeito na prestação de serviços não configurado
Ausência de responsabilidade da casa bancária - Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c indenização por danos materiais e morais improcedente Preliminar
rejeitada. Apelação não provida. (TJSP. Apelação Cível 1004356-81.2018.8.26.0457;
Relator Roque Antonio Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/06/2019)
Assim sendo, não há que se falar em falha na prestação de
serviços, de modo que era mesmo medida de rigor a improcedência dos pedidos da
autora.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, ora adotados
em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006323-33.2019.8.26.0068
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No
110863
COMARCA DE BARUERI
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Iris Conrado de Brito ajuizou a
presente
ação
em
face
do
Banco
Santander do Brasil S/A., objetivando o
recebimento da indenização pelos danos
materiais e morais sofridos.
A r. sentença recorrida julgou
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto presente apelo.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme se depreende dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, a autora foi vítima de estelionatários, que contrataram
empréstimo consignado em seu nome, bem
como realizaram duas transferências, no
importe total de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais).
É certo que após perceber a
fraude, a apelante ajuizou medida cautelar
inominada
objetivando
o
estorno
dos
referidos valores, apresentando inclusive
o Boletim de Ocorrência de fls. 36/37.
Ocorre
que
apesar
do
Magistrado deferir o pedido nos autos da
medida cautelar e determinar o sequestro
da aludida quantia, a decisão não foi
cumprida pelo Banco.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei
no
8.078/1990,
consoante
precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça1.
Como disposto no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados ao
consumidor, em virtude da prestação dos
serviços defeituosos, somente se eximindo
quando
a
culpa
de
terceiro
restar
configurada.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , entendo que, na hipótese dos
autos, o fato de a autora solicitar a
transferência
de
livre
e
espontânea
vontade não exime a responsabilidade do
Banco, eis que a requerente foi diligente e
prontamente
comunicou
a
instituição
financeira acerca do estelionato.
A ré, por sua vez, além de
1 STJ. 3a Turma. Recurso Especial no 476.428. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 19.04.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprir
a
determinação
judicial
proferida nos autos da ação cautelar, não
tomou qualquer providência no sentido de
minimizar o dano sofrido pela apelante.
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“A despeito do estelionato imputável a
terceiro, como se sugere, o risco da atividade das rés ,
revendedora de veículos e instituição financeira,
sócias de fato, não lhes exclui a responsabilidade

solidária pelas consequências,
para não se falar da
desídia administrativa de ambas. Caracterizado
o dano
moral nas circunstâncias,
mantém-se a condenação ao
pagamento
da
indenização
dessa
natureza”.
2
(grifamos) Com efeito, ao negar a restituição dos valores que
indiscutivelmente pertencem à recorrente,
a ré praticou ato ilícito e suscetível de
indenização.
Segundo
a
doutrina,
o
que
2 TJSP. Apelação Cível no 1000023-39.2018.8.26.0602. 28a Câmara de Direito Privado.
Min. Celso Pimentel. J. 10.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Ação de indenização. Procedência. Retenção indevida pelo banco de valores
pertencentes ao autor . Circunstância que demonstra
a ocorrência de dano moral ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
4 TJSP. Apelação no 0004341-04.2012.8.26.0114. 13a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Cauduro Padin. J. 16/08/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
A
apelante
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização por danos morais que arbitro
em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia
capaz de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por IRIS
CONRADO
DE
BRITO
contra
BANCO
SANTANDER
DO
BRASIL
S/A.,
para
condenar a ré à devolução da quantia de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescida
dos juros moratórios, a partir da citação,
na forma do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro e correção monetária, a partir
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dia em que houve a negativa da liberação
do aludido numerário.
A
ré
pagará
a
título
da
indenização por danos morais, o montante
de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a citação,
nos moldes do aludido dispositivo legal, e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
O Banco arcará, ainda, com as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre os valores da condenação,
consoante
os
ditames
contidos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13575394
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
136707B9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006323-33.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.